Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO RÉU.

1. A causa de pedir são os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a pretensão autoral.

2. O pedido de condenação funda-se no fato de inexistir o pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias pelo proprietário do imóvel e com base na assembleia que instituiu os aludidos encargos.

3. O pleito de alteração do endereço que se pretende cobrar as contribuições em virtude de equívoco, não pode ser considerado modificação da causa de pedir, motivo pelo qual desnecessária a anuência da parte ré.
4. Recurso provido.